Tribunal: TJSP
Processo: 2056909-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §2°, incisos II e V; e 288, caput, ambos do Código Penal. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313,

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §2°, incisos II e V; e 288, caput, ambos do Código Penal. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático da prisão domiciliar. Análise que compete ao Juízo das Execuções Criminais, levando-se em consideração a natureza da infração, o perfil do preso, suas condições de saúde, se integra ou não o grupo de risco, entre outros aspectos. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.